Tribunal: TJPA
Processo: 0008412-26.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008412-26.2014.8.14.0401

APELANTE: JOSIAS PEREIRA DE SA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 171,
CAPUT
, c/c ART. 171, CAPUT, c/c Art. 14, INCISO II, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– A) ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO:
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas,

pois o exame aprofundado dos autos demonstra a autoria dos crimes narrados, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade dos delitos de estelionato consumado e estelionato tentado, praticados em continuidade delitiva;
B)
ATIPICIDADE DA CONDUTA POR CRIME IMPOSSÍVEL
– INVIABILIDADE
:
Não pode ser acatada a tese de crime impossível, vez que o
meio empregado pelo réu era idôneo ao fim que se destinava, ou seja, auferir vantagem indevida, induzindo terceiro a erro. Precedentes colacionados;
C)

REFORMA DA PENA-BASE
– IMPOSSBILIDADE:
Não há ilegalidade na dosimetria das penas-base fixadas pelo juízo
a quo
para os delitos em comento, uma vez que ambas foram fixadas dentro do critério da discricionariedade do julgador vinculada, sendo as penas exasperadas de modo proporcional e razoável, presentes, neste caso, duas circunstâncias judiciais negativas, que apresentam fundamentação motivada em dados concretos extraídos dos autos. Inteligência da súmula 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça;
D) EXCLUSÃO DO CRIME CONTINUADO
: resta configurada a prática dos crimes de estelionato em continuidade delitiva, possuindo as mesmas características e
condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução. Precedente colacionado
;
E) ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

A fixação do regime mais gravoso,
(semiaberto), está corretamente aplicado, em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime), que autorizam a imposição de regime de cumprimento mais gravoso,
ex vi
do §3°, do art. 33, do CP, o que, aliás, é socialmente mais adequado ao caso concreto, diante dos fatos concretos dispostos nos autos, ou seja, a imposição de regime aberto, para o cumprimento da reprimenda corporal de
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, não é o mais adequado, pois em liberdade poderá voltar a cometer os mesmos crimes. Precedentes colacionados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

JOSIAS PEREIRA DE SÁ,
por meio da Defensoria Pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que Josias Pereira de Sá, praticou o crime de estelionato, ao realizar saques bancários fraudulentamente da conta pertencente a Ivo Martins de Sousa, na agência do Banco Bradesco, fazendo-se passar pela vítima, utilizando-se de carteira de identidade falsa, para obter vantagem ilícita consistente no recebimento indevido de R$ 3.178,00 (três mil, cento e setenta e oito reais) e R$ 2.066,00 (dois mil, e sessenta e seis reais), fatos ocorridos nos dias 18/03/2014 e 04/04/2014, respectivamente.

Infere-se dos autos, que a vítima Ivo Martins de Sousa, no dia 14/04/2014, registrou boletim de ocorrência, comunicando a autoridade policial que, nessa data, ao consultar o saldo relativo a sua conta corrente, n.° 851734-7, Agência n.° 2283, Banco Bradesco, constatou que haviam sido retirados os valores de R$ 3.178,00 (três mil, cento e setenta e oito reais) e R$ 2.066,00 (dois mil, e sessenta e seis reais), sem sua ciência ou permissão, tendo a vítima um prejuízo financeiro no valor de R$ 5.244,00 (cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais).

Conforme o
parquet
, em virtude da suspeita de ocorrência de fraude, os operadores de caixa do banco foram orientados a ficarem atentos à possibilidade de o estelionatário retornar para efetuar outro saque.

De acordo com
dominus litis
, em 07/05/2014, o Sr. Fredie Abrantes, gerente do banco, foi informado por um dos operadores de caixa que o possível elemento suspeito estava no banco, momento em que acionou a polícia, tendo o denunciado se evadido do banco, mormente por ter se sentido “vigiado. A polícia militar empreendeu na perseguição do denunciado, conseguindo lograr êxito em sua prisão, às proximidades do banco, em frente ao It Center, verificando que seu nome verdadeiro é Josias Pereira de Sá, e constatando que estava na posse de uma carteira de identidade com os dados da vítima, entretanto, com a fotografia do denunciado, a qual era utilizada para a realização dos saques fraudulentos.

Por fim, registra a acusação que o denunciado foi conduzido à autoridade policial para a lavratura do auto de prisão em flagrante, momento em que confessou a autoria do delito, no entanto, imputou o planejamento e a feitura dos documentos falsos a uma pessoa de prenome “Pedro”, não sabendo sua localização, sendo que confessou apenas o saque de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo que desse valor, recebeu do tal “Pedro” a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Por tais fatos, foi denunciado pelo crime previsto no art. 171,
caput
, do CP.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o acusado, como incurso nas sanções punitivas previstos no art. 171,
caput
e art. 171,
caput
, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 71, todos do Código Penal, à pena definitiva de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §3°, do CP, sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade.

Inconformado, interpôs o presente recurso, pugnando por sua absolvição,

por insuficiência de provas, alegando que a conduta a ele atribuída pode ser considerada atípica, uma vez que houve a ocorrência de crime impossível. Subsidiariamente, requer a reforma das penas-base, fixando-as no mínimo legal, quer seja para o crime previsto no
caput
do art. 171, do CP, bem como para o delito de estelionato em sua forma tentada. Por fim, pugna pela exclusão da regra prevista no art. 71, do CP (crime continuado), eis que sua aplicação não restou devidamente fundamentada e, finalmente seja alterado o regime de cumprimento de pena, posto que a reprimenda imposta não ultrapassou o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

Em contrarrazões o Ministério Público requer a manutenção da sentença recorrida.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

P
ugna o apelante por sua absolvição, alegando insuficiência de provas,

pelo crime de estelionato consumado e o crime de estelionato em sua forma tentada. Alega que sua conduta é atípica diante da ocorrência de crime impossível. Alternativamente, pleiteia pela reforma das penas-base, fixando-as no mínimo legal, no que diz respeito os crimes previstos no
caput
do art. 171, e art. 171,
caput
, c/c art. 14, inciso, II, todos do CP. Pugna pela exclusão da regra prevista no art. 71, do CP (crime continuado), pois sua aplicação não restou devidamente fundamentada.

Finalmente, súplica pela alteração do regime de cumprimento de pena, posto que a reprimenda imposta não ultrapassou o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

Adianto
que tais
pleitos
não merecem prosperar
.

A) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade
dos delitos pelos quais o apelante
Josias Pereira de Sá
foi condenado, resta plenamente comprovada,

primeiro, através

do Auto de Apreensão e Apresentação (fl.15, ID 5023018), quando foi apreendida a
carteira de identidade

n.° 2366273, 2ª Via, expedida em 10/10/2012, registrada em nome de
Ivo Martins de Sousa
,
vítima dos crimes
, com numeração constante no verso, 7603647, encontrada em poder do acusado, usada para cometer os crimes, documento este que de acordo com o Laudo de Exame Pericial Documentoscópico (fls.17/20, ID 5023023), é
falsificado
, concluindo os peritos que a referida carteira de identidade civil foi
adulterada com a troca da fotografia
, e formulário do documento, em uma de suas faces é
cópia digitalizada de um documento matriz
.

Ainda no que diz respeito a
materialidade
dos crimes em comento, estão acostados aos autos, os comprovantes bancários e extrato mensal bancário (fls.21/24, ID 5023019), que comprovam que o apelante, munido do documento de identidade falsificado, com o nome da vítima, sacou, respectivamente, nos dias
18/03/2014 e 04/04/2014
, as quantias de
R$ 3.178,00 (três mil, cento e setenta e oito reais) e R$ 2.066,00 (dois mil e sessenta e seis reais)
.

Igualmente, a
autoria
se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática dos crimes de estelionato, consumado e tentado por parte do apelante,

através dos depoimentos prestados em juízo

pelas testemunhas de acusação
Hugo Bernard Leite da Silva
e
Kleber da Fonseca Bastos
e própria vítima
Ivo Martins de Souza
. (fls.47, ID 5023025),
que detalharam em audiência de instrução e julgamento como ocorreram os fatos, que
resultaram em um prejuízo de mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ficando a vítima com saldo negativo em sua conta no Banco Bradesco.

Inicialmente, a testemunha
Hugo Bernard Leite da Silva
, policial militar, responsável pela guarnição que efetuou a prisão do acusado e, arrolada pelo Ministério Público, esclareceu,
verbis: “Que, na época dos fatos, exercia da função de oficial do dia; Que, receberam uma ligação, via telefone funcional, de um nacional que se intitulava gerente de uma agência bancária,
informando que havia um elemento que estava tentado retirar uma certa quantia, em dinheiro e já pela segunda vez; Que, o depoente informa que o gerente lhe informou que os documentos de quem iria retirar dinheiro eram falsos
; Que, a pessoa, nervosa, havia se retirado do local; Que, a guarnição se deslocou para verificar a veracidade dos fatos, entrando em contato com o gerente, que passou as características da pessoa que estaria tentando retirar o dinheiro;
Que, a guarnição saiu da agência bancária, se deparando com o acusado; Que, os policiais perguntaram o que ele tinha ido fazer na agência, tendo ele inicialmente negado, afirmando que não teria ido a agência alguma; Que, levado a Seccional Urbana da Sacramenta, foi constatado que ele portava documentos falsos
;
Que, dava para perceber os documentos eram falsos, pois estava bem nítido
;
Que, declarou o depoente, que segundo o gerente, o acusado já teria conseguido em uma primeira tentativa retirar um valor que não se recorda; Que, o gerente na segunda tentativa do acusado, já observou a documentação de forma mais minuciosa
; Que, o gerente desconfiou e ligou para a polícia;
Que, não conhecia o acusado
;
Que, o gerente mostrou aos policiais, quem era o verdadeiro dono da conta; Que, a fotografia da identidade do acusado, não batia com as características do verdadeiro dono da conta
” (...)

Neste sentido, a segunda testemunha de acusação
Kleber da Fonseca Bastos
, policial militar, que também estava na guarnição responsável pela prisão do acusado, declarou,
verbis
:
“
Que, estava em rondas, juntamente com o oficial do dia, quando receberam uma ligação do gerente do banco, informando que havia um cidadão que queria sacar um dinheiro usando documentos falsos
; Que, como estavam as proximidades, se dirigiram ao local e lá chegando, o gerente informou que o cidadão tinha acabado de sair e apontou a direção em que ele ia;
Que, ao chegarem próximo ao Iter Center, encontraram o cidadão e o conduziram a Seccional
; Que, ao chegar a delegacia ele estava com documentos;
Que, o cidadão preso confirmou que os documentos eram falsos no momento da abordagem
;
Que, o documento falso encontrado com o acusado era a carteira de identidade
;
Que, a foto da carteira de identidade era do acusado, mas o nome não era o dele
; Que, nunca tinha feito uma diligência em que se encontrasse o senhor Josias;
Que, o gerente informou ao depoente, que o acusado tinha feito outros saques
”.

A vítima
Ivo Martins de Souza
, relatou em juízo,
verbis
:
“Que, após 35 (trinta e cinco) anos de trabalho, deu entrada em seu processo de aposentadoria e sendo-lhe concedida em dezembro de 2013 sua aposentadoria; Que, em março de 2014, passou a receber na agencia do Bradesco, localizada na Avenida Senador Lemos; Que, no mês de março do ano de 2014, fez alguns procedimentos de abertura de conta e informou que em sua conta havia cinco mil reais e uma fração que não se recorda; Que, sacou R$ 2.000,00 (dois) mil reais, deixando R$ 3.000,00 (três) mil reais na conta; Que, após foi embora;
Que, ainda no mês de março, ao verificar sua conta corrente, passou o cartão e viu que sua conta esta zerada; Que, voltou ao banco e o funcionário lhe disse: “seu Ivo, sacaram o seu dinheiro”
;
Que, o banco lhe informou que fizeram um saque avulso, apresentando carteira de identidade
; Que, comunicou ao banco e fez um boletim de ocorrência;
Que, no mês seguinte, fizeram outra saque em sua conta
; Que, novamente voltou ao banco; Que, o banco tomou as providências e na terceira tentativa de saque, pegaram o acusado; Que, não conhece a pessoa que fez os saques; Que, não sabe como seus documentos foram usados para os saques;
Que, não sabe como fizeram uma falsa identidade
; Que, se lembra que uma vez perdeu sua carteira; Que, o banco o ressarciu dos valores sacados;
Que, foram feitos em sua conta dois saques e mais uma tentativa; Que, todos os saques aconteceram na mesma agencia bancária
”.

Por fim, o gerente da Agência do Banco Bradesco,
Fredie Abrantes Júnior
, declarou em juízo,
verbis: “
Que, já havia ocorrido outras duas vezes, do mesmo (acusado) ir na agência fazer o saque
;
Que, a vítima foi a agência reclamar que não havia ido a agencia fazer os saques; Que, pegou os documentos do senhor Ivo Martins de Souza e constataram que ele havia sido vítima
;

Que, fizeram a comparação dos documentos da vítima, inclusive, solicitando seus dados do INSS, comprovando que a vítima era realmente a dona da conta; Que, no mês seguinte o acusado foi na agência novamente fazer outro saque na conta corrente da vítima; Que, adotou os procedimentos de segurança cabíveis; Que, o procedimento era não prender, caso se constate que é um estelionatário, e sim entrar em contato com a polícia;
Que, avisou a polícia que havia um estelionatário dentro do banco; Que, o acusado apresentou uma identidade com os mesmos dados do titular
; Que, pegou o documento e entrou em contato com o jurídico do banco, que informou que caso o acusado saísse da agência, vocês não podem segura-lo;
Que, o acusado saiu da agência, mas foi preso pela polícia; Que, reconhece o acusado presente em audiência como sendo a pessoa que foi a agência com documento falso fazer os saques na conta da vítima
;
Que, o documento de identidade estava com os dados da vítima, mas com a foto do acusado
; Que, normalmente nos períodos de pagamento, tem muita gente para receber e acontece de passar desapercebido;
Que, o acusado Josias, conseguiu fazer duas retiradas, sendo preso na terceira vez
; Que, nunca tinha visto o acusado na agência; Que, na delegacia o acusado informou que outra pessoa havia lhe dado os documentos falsos para fazer saques; Que, o acusado estaria a serviço de outra pessoa”.

Com efeito, cotejando os depoimentos transcritos alhures, entendo que não existem dúvidas quanto a autoria criminosa, no que diz respeito a prática dos crimes de estelionato por parte do apelante.

Os depoimentos das testemunhas de acusação são esclarecedores, no que diz respeito a ocorrência dos crimes. O delito, previsto no art. 171, do CP, tem como uma de suas principais características a
obtenção de vantagem indevida
, induzindo ou mesmo mantendo alguém em erro, tudo, com o intuito de conseguir um benefício ou mesmo
lucrar de forma ilícita
, o que, como visto, é o caso dos autos, em razão do uso de documento falso, neste caso, uma carteira de identidade falsificada, conforme comprova o laudo em anexo, encontrada em poder do apelante, quando de sua prisão em flagrante, que continha o nome da vítima, mas com a fotografia do acusado, usada indiscriminadamente para as retiradas indevidas da conta corrente da vítima
Ivo Martins de Souza
.

Por tais razões, deve ser rejeitado o pleito do apelante, que busca sua absolvição por insuficiência de provas.

B) ATIPICIDADE DA CONDUTA POR CRIME IMPOSSÍVEL.

Aduz a defesa, que a conduta é atípica. Para tanto, afirma que após os dois primeiros saques efetuados pelo apelante, a vítima informou a agência bancária sobre o que havia ocorrido em sua conta corrente, o que fez com que todos os funcionários do banco ficassem precavidos em caso de nova tentativa por parte do acusado, pelo que restaria caracterizada a existência de crime impossível.

Todavia, tal argumento não merece prosperar. O Código Penal em seu artigo 17, assim conceitua, o chamado
crime impossível:
“Não se pune a tentativa quando, por
ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto
, é impossível consumar-se o crime
”.

Extrai-se dos autos, que o apelante, inicialmente por duas vezes, comprovadamente utilizando-se de uma
carteira de identidade falsificada
, contendo sua fotografia, mas com o nome de terceiros, no caso, o da vítima, dirigiu-se ao estabelecimento bancário e sacou no caixa convencional, respectivamente,
3.178,00 (três mil, cento e setenta e oito reais) e R$ 2.066,00 (dois mil e sessenta e seis reais)
. Posteriormente, não satisfeito com os desfalques que havia realizado na conta bancária da vítima, tentou, mais uma vez, usando a mesma documentação falsa, realizar novo saque, porém a agência bancária após ser informada pela vítima, adotou as respectivas medidas de segurança, acionando a polícia militar.

Sendo assim, entendo, que o
meio
empregado pelo réu era
idôneo
ao fim que se destinava, ou seja, auferir vantagem indevida, induzindo terceiro a erro.

Com efeito, em que pese ter sido o apelante flagrado antes da consumação do crime, não significa que a conduta seja atípica, como bem quer a defesa, mesmo porque como bem destacou e confirmou o gerente da agência bancária em seu depoimento em juízo, o acusado foi o autor de outros saques realizados na conta da vítima, ambos realizados com sucesso, foi atendido por um caixa convencional, usando o mesmo documento falso, o que, por oportuno, demonstra a
idoneidade do meio empregado
para retirar mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) da conta em que a vítima recebia seus proventos de aposentadoria.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. TENTATIVA.
SAQUE DE PRECATÓRIO. DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO.
CRIME IMPOSSÍVEL. TESE REJEITADA.
DOSIMETRIA DA PENA.
1. Materialidade, autoria e dolo comprovados. 2. Afastada a tese de crime impossível (CP, art. 17), pois o meio empregado para a fraude era eficaz. O RG falso utilizado na tentativa de estelionato tinha aptidão para enganar, tanto que a falsidade só foi descoberta após verificação pelo sistema de segurança da agência bancária.
3. Dosimetria da pena. O uso do documento falso não constitui elemento que justifique a exasperação da pena-base pela valoração negativa da circunstância do crime, pois foi o meio empregado na prática do estelionato. Pena-base reduzida. 4. Apelação provida em parte. (TRF-3 - ApCrim: 00047073920164036108 SP, Relator: Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO, Data de Julgamento: 06/10/2022, 11ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 17/10/2022).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. TENTATIVA DE ESTELIONATO. CARTEIRA DE IDENTIDADE.
ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL
. DOSIMETRIA. PATAMAR DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há que falar em crime impossível por absoluta ineficácia do meio, pois a carteira de identidade falsificada tinha aptidão para enganar a funcionária do banco e era possível a realização das transações bancárias sem o cartão do cliente, sendo exigida apenas a confirmação de alguns dados pelo gerente da agência.

2. O fato de o apelante não ter conseguido realizar as operações porque percebida a fraude, não torna atípica a conduta. O crime não se consumou porque os funcionários do banco perceberam que existiam divergências entre a assinatura realizada pelo apelante e a constante no documento de identidade apresentado, e entraram em contato com a pessoa que teve o documento falsificado em seu nome.
3. O patamar de redução da pena correspondente à tentativa deve ser de acordo com o "iter criminis" percorrido pelo agente. Visto que o réu obteve o documento falsificado, se dirigiu à agência bancária, o apresentou à funcionária para a realização de um saque e uma transferência, bem como assinou a documentação fornecida por ela para as transações, inviável a redução no patamar máximo de 2/3 (dois terços). 4. Recurso desprovido. (TJ-DF 20170110485129 DF 0010420-02.2017.8.07.0001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/08/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/08/2018 . Pág.: 145/167).

C) REFORMA DA PENA-BASE.

O apelante, requer a reforma do
decisum
condenatório, com a fixação da pena-base no mínimo legal, tanto para o crime de estelionato consumado, bem como para o delito de estelionato tentado, alegando, em ambos os casos que o juízo
a quo
não fundamentou adequadamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

In casu
, examinando a fundamentação apresentada pelo juízo
a quo
no que diz respeito a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, verifico que a fixação das penas-base, em grau médio,
03 (três) anos de reclusão
, tanto para o crime de estelionato em sua forma consumada, bem como para o delito de estelionato tentado, estão plenamente fundamentadas e justificadas, observando-se a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis:
culpabilidade
e
circunstâncias
do crime, destacando o magistrado sentenciante na primeira que a
culpabilidade é elevada, tendo em vista a prática de crime se dirigia ao saque ilícito de proventos de aposentadoria do Sr. Ivo, valores que possuem natureza alimentar
”
. Quanto as circunstâncias do crime, afirmou o juízo que: “
as circunstâncias do crime são acima do normal, na medida em que o réu além de cometer o crime fim, o estelionato, ainda se valeu do crime meio, qual seja, a falsificação da carteira de identidade da vítima, fato que poderia ter levado a outras implicações a esta
”.

Assim, tendo em vista a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que, como visto, não ocorreu no caso em tela.

Com
efeito, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal:
“
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Assim, entendo que a aplicação do
quantum
da penas-base impostas ao apelante, está acobertada de bom senso, razoabilidade e, também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

D) E
XCLUSÃO DO ART. 71, DO CP (CRIME CONTINUADO).

Pleiteia o apelante pela exclusão da regra prevista no art. 71, do CP, que trata da prática de crime continuado, argumentando que no caso em comento não houve mais de uma ação, como afirmado pelo juízo de 1° grau.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar, uma vez que está plenamente comprovado através do farto conjunto probatório disposto nos autos processuais, que o apelante na mesma condição de tempo, lugar, precisamente a agência do Banco Bradesco, localizada na Av. Senador Lemos e idêntico modo de execução, qual seja, utilizando-se de uma carteira de identidade falsa, contendo sua fotografia, porém com o nome da vítima, realizou dois saques, em espécie, a partir de um caixa convencional, de quantias retiradas ilegalmente da conta corrente em que a vítima recebia seus proventos de aposentadoria, existindo, portanto, a chamada unidade de desígnios e vínculo subjetivo entre os fatos criminosos, estando, plenamente caracterizada a continuidade delitiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA
. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS PELOS DELITOS. VALOR MÍNIMO. REDUÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que, para a caracterização da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal, é imprescindível o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. A jurisprudência atual adota, portanto, a teoria mista ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, além dos requisitos objetivos previstos no art. 71 do CP, é necessária a unidade de desígnios, ou seja, que os crimes resultem de um plano previamente elaborado pelo agente, havendo ligação que evidencie serem os crimes subsequentes continuação do primeiro. 2. In casu, os delitos praticados são da mesma espécie (estelionato) e possuem condições semelhantes de lugar, modo de execução e tempo, não havendo intervalo superior a trinta dias entre cada um dos crimes. Existe, ainda, liame subjetivo ou dolo unitário, ou seja, os crimes foram resultantes de plano previamente elaborado pelo réu (planejamento delitivo deliberado). Assim, não há que se falar em desígnios autônomos de crimes isolados - o que configuraria concurso material -, mas sim em continuidade delitiva.
3. Nos termos do art. 387 do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. A fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a capacidade financeira do réu. 4. Estando os crimes de estelionato devidamente demonstrado nos autos, não há se falar em afastamento da indenização, sob pena de as vítimas ficarem desamparadas. 5. Havendo dúvida a respeito do alcance dos prejuízos causados às vítimas, o valor da indenização deve ser minorado, devendo a discussão acerca da real extensão dos danos ficar a cargo do juízo cível. 6. Apelo ministerial conhecido e desprovido. Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07011216720218070017 1677133, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/03/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 27/03/2023).

E) ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Por fim, o apelante requer que seja alterado o regime de cumprimento de pena, argumentando
que a reprimenda imposta não ultrapassou o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

Para melhor compreender a alegação apresentada, transcrevo a parte da r. sentença, que impôs o cumprimento da pena em regime maias gravoso:

“
No presente caso o regime inicial semiaberto será decretado em face do disposto no art. 33, §3°, do CPB, tendo em vista principalmente a
elevada culpabilidade no caso concreto e o antecedente criminal do acusado”
.

Considerando o disposto no art. 44, inciso III, do CPB, tendo em vista a
elevada culpabilidade
e os antecedentes criminais do acusado, descritos na dosimetria da pena, entendo que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não seria suficiente para almejar o objetivo da pena. Portanto, hei por bem não substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito”.

No que se refere a modificação do regime de cumprimento de pena para o regime aberto, entendo que deve ser mantido o regime mais gravoso fixado na sentença, com fulcro no art. 33, §3°, do Código Penal, visto que a presença de circunstâncias judiciais valoradas negativamente ao apelante, podem inviabilizar o cumprimento em regime mais brando, o que, aliás, entendo é socialmente mais recomendado no caso em exame, uma vez que conforme descrito e bem fundamentado pelo próprio magistrado
a quo
na r. sentença, a culpabilidade do acusado é elevada, pois o crime por ele praticado

se dirigia ao saque ilícito dos parcos proventos de aposentadoria que a vítima recebia há pouco tempo e que se destinavam, ao seu sustento, portanto, tinham natureza alimentar.

Do mesmo modo, são graves e desfavoráveis ao apelante as circunstâncias do crime, visto que o acusado além de cometer o crime fim, qual seja, o estelionato, também se valeu do crime meio, qual seja, a falsificação da carteira de identidade da vítima.

Assim, entende esta relatora que o pedido não deve ser acolhido, uma vez que a fixação do regime mais gravoso do que determina a lei, qual seja, o regime semiaberto, é o mais adequado, quer seja em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como bem destacou o juízo
a quo
, que autorizam a imposição de regime de cumprimento de pena diverso, quer seja para a prevenção e reprovação do delito ora praticado pelo acusado e ainda pelo que exsurge do quadro fático disposto nos autos, ou seja, a imposição de regime aberto, para o cumprimento da reprimenda corporal de
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, não é o mais viável, pois em liberdade poderá voltar a cometer os mesmos crimes, devendo, assim cumprir sua pena conforme determina o regramento legal mencionado alhures.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO TENTADO, ESTELIONATO CONSUMADO
CONTRA PESSOA IDOSA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS ESTELIONATOS. UNIDADE DE DESÍGNIOS. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO E NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
E PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)
4. Embora a pena imposta tenha sido inferior a 4 (quatro) anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade),
o que justifica o agravamento do regime prisional e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 737067 SC 2022/0114326-3, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE.
PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 7.
Embora a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, a avaliação negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das consequências do crime autoriza a eleição de regime mais gravoso, a saber, o regime inicial semiaberto.
8. Não é possível acolher o pleito defensivo para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que foram analisadas negativamente três circunstâncias judiciais, motivo pelo qual não restou preenchido o requisito do inciso III do artigo 44 do Código Penal. 9. O interesse em recorrer deve ser aferido pelo binômio interesse-utilidade, sendo esta entendida como a possibilidade de obtenção de proveito diante da interposição do recurso. Portanto, visto que o Juízo a quo não estipulou qualquer valor a título de indenização, carece à Defesa o interesse de recorrer quanto ao ponto. 10. Consoante preceitua o enunciado da Súmula nº 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), diminuir o quantum de aumento da pena-base, reduzindo a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto. (TJDF 00040151420178070012 1436685, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento:
07/07/2022
, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação:
16/07/2022
).

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO - ART. 171, CAPUT, DO CPB. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA PELOS ACUSADOS. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO QUE DEMONSTRAM O MEIO FRAUDULENTO UTILIZADO PELOS APELANTES PARA A OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO DA VÍTIMA, CONSISTENTE NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE DEPÓSITO DE CHEQUE FRAUDULENTO E SEM FUNDOS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA QUANDO CONCISA, COERENTE E CORROBORADA PELOS DEMAIS MEIOS DE PROVA COLACIONADOS.
2) PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. IMPROVIMENTO.

POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 719 DO STF. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUE AUTORIZAM A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO - § 3º DO ART. 33 DO CPB.
PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL QUE TORNAM A SUBSTITUIÇÃO INSUFICIENTE PARA COIBIR A PRÁTICA DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO DESCRITO NO ART. 44, INCISO III DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - APR: 00187081720108140401 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 28/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 28/09/2020).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em com consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/05/2023